Tribunal: TJDFT
Processo: 0716175-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716175-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: KLEUDIVANIA SOUSA OLIVEIRA INTERIORES APELADO: NARA REGINA DA MATTA MACHADO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração e a juntada de documentos novos efetuado pela parte ré (ID 44197249), bem como o requerimento de condenação de litigância de má-fé realizado pela autora, uma vez que o feito aguarda o julgamento de embargos de declaração, sendo extemporâneos os novos pedidos apresentados pelas partes. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator